Tribunal: TJBA
Processo: 8017389-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017389-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

DIREITO
P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ENTRE ESTADOS. ICMS - DIFAL. ART. 155, VII, DA CF/
88
. SENTENÇA QUE CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL, NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, NO PERÍODO DE 90 DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA L
C FEDERAL
Nº 190/2022. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADAS. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO
. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO,
PELO STF
.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LEI ESTADUAL N.º14.415/2021. L
C N°
190/2022
QUE REGULAMENTOU
, PORÉM NÃO INSTITUI
U
, TAMPOUCO MAJOR
OU
TRIBUTO.
NÃO SUBMISSÃO

À
ANTERIORIDADE ANUAL. APLICAÇÃO, EXCLUSIVA, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, EM VIRTUDE DE PREVISÃO LEGAL.
DECISUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017389-72.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, que figuram como Recorrentes e Recorridos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E SUAS FILIAIS

e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recursos.